Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ATIPICIDADE. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÚVIDAS RAZOÁVEIS ACERCA DO DOLO. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. No caso, é incontroverso que o ora embargante foi flagrado na condução de um automóvel produto de roubo, de modo que não há que se discutir a materialidade e autoria do delito.
2. Todavia, há fundadas dúvidas quanto à presença do elemento subjetivo do crime de receptação, uma vez que o embargante afirmou que o veículo que conduzia pertencia a um cliente da oficina em que trabalhava, circunstância que atrai a incidência do princípio "in dubio pro reo".
3. Embargos providos para tornar prevalente o voto minoritário.